Tribunal: TJSP
Processo: 1007193-64.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos dos segurados – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos dos segurados – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL – Nexo de causalidade não demonstrado – Sentença reformada.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085036
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007193-64.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007193-64.2018.8.26.0084 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007193-64.2018.8.26.0084
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada: Mitsui Sumitomo Seguros S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33355)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos materiais movida pela
seguradora em face da fornecedora
Fatos
controvertidos em resposta
Ausência de prova
cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos
elétricos dos segurados Conclusões unilaterais
Concessionária não notificada para a apuração dos
fatos
na
esfera
administrativa

Resolução
414/2010 da ANEEL
Nexo de causalidade não
demonstrado Sentença reformada.
Apelação provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELEKTRO REDES S/A (fls. 217/235) contra r. sentença de fls. 210/214, proferida
pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Foro Regional de Vila Mimosa da Comarca de
Campinas, Dr. Alfredo Luiz Gonçalves, que julgou procedente a ação movida por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A para condenar a ré a pagar à autora o valor
de R$ 1.330,02, corrigidos pela Tabela Prática deste Tribunal a partir da data do
desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação.
A apelante alega não haver nos autos prova de sua
relação contratual com a segurada ALFA CITRUS. Afirma que a petição inicial
deveria ser indeferida, diante da ausência de interesse processual. Estabelece
diferenças entre o contrato de seguro e de prestação de energia elétrica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007193-64.2018.8.26.0084 -Voto no
3
principalmente em relação ao risco. Aduz ser da seguradora o ônus de
demonstrar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado, o que não há nos
autos. Nega tenha sido instada administrativamente a resolver a questão.
Impugna a documentação reunida pela apelada. Defende não haver prova de
pagamento. Diz que não houve qualquer ocorrência na rede no dia do sinistro.
Aponta a ocorrência de prescrição. Refere ausência de dever de indenizar.
Transcreve precedentes. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 241/269, pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
A apelante recolheu o preparo (fls. 236/237).
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço
do recurso. E lhe dou provimento.
Ausente razão para o indeferimento da petição inicial.
A inafastabilidade de jurisdição impede que se
reconheça a falta de interesse por ausência de pedido administrativo, sobretudo
por pretender a apelada o exercício do direito de regresso em razão da sub-
rogação legal.
Ademais, a relação jurídica entre a segurada e a
concessionária de energia elétrica foi demonstrada às fls. 200.
No tocante à prescrição, na esteira da jurisprudência
predominante no Superior Tribunal de Justiça, a seguradora, após arcar com a
indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado, inclusive no que
tange ao prazo prescricional que, no presente caso, é quinquenal, à luz do
disposto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007193-64.2018.8.26.0084 -Voto no
4
DANO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO NACIONAL. PRAZO DE
PRESCRIÇÃO
APLICÁVEL
À
RELAÇÃO
JURÍDICA
ORIGINÁRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Conforme reiteradas decisões desta Corte, ao
efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência
de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos
direitos daquele, nos limites desses direitos, ou seja, não
setransfere à seguradora mais direitos do que aqueles que o
segurado detinha no momento do pagamento da indenização.
Assim, dentro do prazo prescricional aplicável à
relação jurídica originária, a seguradora pode buscar o
ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ,
AgInt no REsp 1613489, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, Data da Publicação/Fonte DJe 28/09/2017).
E, não tendo ocorrido o transcurso do prazo de 05
anos entre o evento (20/11/2015) e a propositura da ação (22/10/2018), não há
que se falar em prescrição da pretensão.
Superadas as preliminares, passo à análise do mérito,
em si.
Na qualidade de seguradora, a autora firmou contrato
de seguro com Alfa Citrus Comércio de Frutas Ltda., apresentando cobertura
específica para danos elétricos, conforme se verifica dos dados da apólice de fls.
44/49.
A segurada noticiou a ocorrência de chuva forte, com
incidência de raios, causadores de danos elétricos a equipamentos de sua
propriedade. O fato ensejou indenização por parte da autora, a qual, por meio da
presente ação regressiva, pretende obter o ressarcimento do prejuízo econômico
suportado.
Não vislumbro, do conjunto probatório reunido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007193-64.2018.8.26.0084 -Voto no
5
demonstração cabal a respeito da causa dos defeitos dos aparelhos de
propriedade do segurado.
Os documentos de fls. 50/58, relatórios e “ata de
vistoria de sinistro”, não se prestam a tanto, já que elaborados unilateralmente,
sem a participação da ré.
Ademais, constou do referido laudo: “De acordo com
informações fornecidas pelo representante da empresa segurada, por volta das
4:30 horas do dia 20/11/2015 chovia muito forte na região da empresa, com
incidência de raios, quando após a queda de um raio nas proximidades, diversos
equipamentos da empresa, conforme relacionaremos a seguir, sofreram danos
por descargas elétricas” (fls. 56).
E ainda: “Provavelmente, a causa da descarga elétrica
foi causada por um raio que atingiu a rede elétrica da empresa segurada” (fls. 57,
destaquei).
O mesmo se diga dos laudos técnicos de fls. 68/70,
feitos pela empresa “Art Informática e Papelaria”, contratada pela autora: são
unilaterais. Há neles simples referência ao fato de que os equipamentos foram
danificados devido a uma “variação de tensão elétrica” (fls. 68).
Ainda, a concessionária, em sede de contestação,
afirma não ter havido qualquer ocorrência ou interrupção nas instalações do
segurado na data mencionada, tampouco solicitação de atendimento no local (fls.
85/96).
Por outro lado, não há nos documentos qualquer
observação sobre o estado das instalações elétricas internas do imóvel do objeto
do seguro, de forma que não pode ser descartada a possibilidade de que lá
tenham origem os danos sofridos pela segurada.
Também ausente sequer princípio de prova de que a ré
tenha sido comunicada administrativamente sobre o ocorrido, nos termos do art.
204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, de forma que pudesse tomar
conhecimento do fato e suas especificidades, inclusive com a reparação do dano
no prazo previsto na referida resolução, caso realmente constatada a falha na
prestação do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007193-64.2018.8.26.0084 -Voto no
6
Nessas circunstâncias, e ausente prova inequívoca a
respeito da causa dos danos nos aparelhos do segurado, impõe-se a
improcedência da ação.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para
julgar improcedente a ação. Sucumbente, a autora arcará com o pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios do patrono da
ré, que ora fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), já observados os requisitos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator